Tribunal: TJES
Processo: 0023879-04.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cálculo de ICMS "por dentro"; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023879-04.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE PETROLEO LTDA.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
ERRO MATERIAL

NO ACÓRDÃO
–
VÍCIO RECONHECIDO
–
ACÓRDÃO SUBSTITUÍDO
– RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1.
Nos embargos de declaração opostos pelo autor sustenta-se que a ementa não condiz com os fatos, argumentos, pedidos e até mesmo classe processual originária.

2.
De fato, por um erro material, o acórdão recorrido possui conteúdo diverso do voto condutor que analisou a controvérsia dos presentes autos, razão pela qual deve ser substituída pela seguinte:

“
APELAÇÃO
–
MANDADO DE SEGURANÇA
–
ICMS IMPORTAÇÃO – REPETRO – PENDÊNCIA DA AÇÃO EM QUE SE DISCUTE A INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
–
DIREITO DO CONTRIBUINTE – DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO
– COMPROVAÇÃO –
SUCEDÂNEO RECURSAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO –

REEXAME PREJUDICADO.

1
.
N
o caso concreto,
o
pedido formulado pela impetrante
– suspensão da exibilidade de crédito tributário mediante depósito integral da exação –
tem relação com o objeto da
ação ordinária
nº 0013971-59.2015.8.08.0024,
em que se discute a
existência

de relação jurídica tributária de ICMS nas importações em Regime de Admissão Temporária (REPETRO).

2.
C
om a improcedência da ação ordinária, a ação cautelar ajuizada em caráter preparatório,
destinada a garantir a suspensão da exibilidade dos créditos de ICMS
referentes às operações de bens via REPETRO,
teve sua eficácia cessada.

3
.

Portanto, sobrevindo importações posteriores
ainda na pendência da discussão
,
utilização da via do
mandado de segurança para o exercício de seu direito de suspensão da exibilidade do crédito tributário,
mediante o depósito integral e em dinheiro do valor da exação, nos moldes do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional.
Ou seja, não há que se falar em impetração como sucedâneo recursal.

4.

Recurso conhecido e
des
provido.
Reexame prejudicado.
”

3.

Recurso conhecido e provido para sanar erro material.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaração para DAR-LHES PROVIMENTO, a fim de sanar erro material apontado, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
SAIPEM DO BRASIL SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA.
opôs embargos de declaração em face do v. acórdão exarado no evento nº 5627903, que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao apelo interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para manter integralmente a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que concedeu a segurança pleiteada para suspender a exibilidade do ICMS proveniente do DI nº19/1503640-4, mediante prestação de caução, por meio de depósito judicial em dinheiro, do valor integral.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 5832275, o embargante aponta, tão somente, ocorrência de erro material no v. acórdão, cujo conteúdo não condiz com o julgamento levado a efeito nos presentes autos.

Constatado o erro material apontado, deve ser retificada a ementa do v. acórdão embargado, para constar a seguinte redação:

“
APELAÇÃO
–
MANDADO DE SEGURANÇA
–
ICMS IMPORTAÇÃO – REPETRO – PENDÊNCIA DA AÇÃO EM QUE SE DISCUTE A INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
–
DIREITO DO CONTRIBUINTE – DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO
– COMPROVAÇÃO –
SUCEDÂNEO RECURSAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO –

REEXAME PREJUDICADO.

1
.
No caso concreto, o pedido formulado pela impetrante – suspensão da exibilidade de crédito tributário mediante depósito integral da exação – tem relação com o objeto da ação ordinária nº 0013971-59.2015.8.08.0024, em que se discute a existência de relação jurídica tributária de ICMS nas importações em Regime de Admissão Temporária (REPETRO).

2.
Com a improcedência da ação ordinária, a ação cautelar ajuizada em caráter preparatório, destinada a garantir a suspensão da exibilidade dos créditos de ICMS referentes às operações de bens via REPETRO, teve sua eficácia cessada.

3
.
Portanto, sobrevindo importações posteriores ainda na pendência da discussão, utilização da via do mandado de segurança para o exercício de seu direito de suspensão da exibilidade do crédito tributário, mediante o depósito integral e em dinheiro do valor da exação, nos moldes do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional. Ou seja, não há que se falar em impetração como sucedâneo recursal.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Reexame prejudicado.”

Diante do exposto, nos termos da fundamentação exposta,
CONHEÇO E
DOU
PROVIMENTO
aos embargos de declaração para sanar o erro material apontado por meio da substituição da ementa do v.

acórdão embargado, mantendo-se incólumes os termos do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR